Tribunal: STJ
Processo: 6120545-75.2024.8.09.0051
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3013944 - GO (2025/0294067-1)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: DU POVO COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA
OUTRO NOME
: NOVA BRASÍLIA ATACADO DISTRIBUIDOR DE ALIMENTOS
AGRAVANTE
: NADIMA AHMAD MOUHAMAD KHIDIR
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS
AGRAVADO
: BANCO SAFRA S A
ADVOGADOS
: FERNANDO DENIS MARTINS - GO036131
WILLIAM CARMONA MAYA - GO069796
EMENTA
PROCESSO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO
BANCÁRIO.
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
1.
INFRINGÊNCIA DO
DO CPC. OMISSÃO. ALEGAÇÃO
ART. 1.022
GENÉRICA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 284 DO STF. 2. PENHORA
DE COTAS SOCIAIS. ADMISSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE
OUTROS
BENS
PARA
SATISFAÇÃO
DA
DÍVIDA.
RECONHECIMENTO PELO TRIBUNAL ESTADUAL. VERIFICAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
NECESSIDADE
DE
REEXAME
FÁTICO-
PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 7 DO STJ. AGRAVO
CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.
1. Não houve a indicação das teses omitidas, em evidente alegação
genérica de contrariedade ao referido dispositivo. Nestes casos, ante a
deficiente fundamentação do recurso, incide a Súmula no 284 do STF,
por analogia.
2. A jurisprudência desta Corte Superior já pacificou o entendimento de
que é possível a penhora de cotas sociais quando caracterizada a
inexistência de outros bens do devedor para satisfação da dívida.
3. Ademais, rever as conclusões do acórdão recorrido quanto a
existência ou não de outros bens passíveis de penhora demandaria o
reexame das circunstâncias fáticas nas quais se apoiou a Corte
estadual para decidir, o que na presente via encontra óbice na Súmula n.
o 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA51613152 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 21/10/2025 17:38:38
Publicação no DJEN/CNJ de 23/10/2025. Código de Controle do Documento: 004c87f1-162f-46e0-b746-7e9c260c6250

4. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos
14/10/2025
20/10/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
21 de outubro de 2025

Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA51613152 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 21/10/2025 17:38:38
Publicação no DJEN/CNJ de 23/10/2025. Código de Controle do Documento: 004c87f1-162f-46e0-b746-7e9c260c6250

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3013944 - GO (2025/0294067-1)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: DU POVO COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA
OUTRO NOME
: NOVA BRASÍLIA ATACADO DISTRIBUIDOR DE ALIMENTOS
AGRAVANTE
: NADIMA AHMAD MOUHAMAD KHIDIR
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS
AGRAVADO
: BANCO SAFRA S A
ADVOGADOS
: FERNANDO DENIS MARTINS - GO036131
WILLIAM CARMONA MAYA - GO069796
EMENTA
PROCESSO
CIVIL.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
CONTRATO BANCÁRIO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
1. INFRINGÊNCIA DO ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO. ALEGAÇÃO
GENÉRICA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 284 DO STF. 2.
PENHORA DE COTAS SOCIAIS. ADMISSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA
DE
OUTROS
BENS
PARA
SATISFAÇÃO
DA
DÍVIDA.
RECONHECIMENTO PELO TRIBUNAL ESTADUAL. VERIFICAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
NECESSIDADE
DE
REEXAME
FÁTICO-
PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 7 DO STJ. AGRAVO
CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.
1. Não houve a indicação das teses omitidas, em evidente alegação
genérica de contrariedade ao referido dispositivo. Nestes casos, ante
a deficiente fundamentação do recurso, incide a Súmula no 284 do
STF, por analogia.
2. A jurisprudência desta Corte Superior já pacificou o entendimento
de que é possível a penhora de cotas sociais quando caracterizada a
inexistência de outros bens do devedor para satisfação da dívida.
3. Ademais, rever as conclusões do acórdão recorrido quanto a
existência ou não de outros bens passíveis de penhora demandaria o
reexame das circunstâncias fáticas nas quais se apoiou a Corte
estadual para decidir, o que na presente via encontra óbice na Súmula
n.o 7 do STJ.
4. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA51362188 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 13/10/2025 12:56:12
Código de Controle do Documento: 387a912c-2f7f-4fd8-ad46-dc16db2e14d9

Trata-se de agravo em recurso especial interposto por NOVA BRASÍLIA
ATACADO DISTRIBUIDOR DE ALIMENTOS E NADIMA AHMAD MOUHAMAD KHIDIR
(NOVA BRASÍLIA e outra), contra decisão que inadmitiu seu apelo nobre manejado
com fundamento no art. 105, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão
proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, assim ementado:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE COTAS
SOCIAIS. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão, que indeferiu o
pedido de penhora de cotas sociais, lucros e dividendos da avalista na
sociedade empresária. O agravante sustenta que a penhora de cotas
sociais é expressamente autorizada pelo art. 835, IX, do CPC, sendo a
execução movida no interesse do credor. Argumenta ter esgotado
todos os meios para localizar bens penhoráveis e pugna pela reforma
da decisão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os
requisitos para o deferimento da penhora de cotas sociais da avalista
no bojo da execução, diante da ausência de outros bens penhoráveis
e do longo tempo de tramitação do processo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 835, IX, do CPC prevê expressamente a possibilidade de
penhora de ações e cotas de sociedades simples e empresárias, sem
estabelecer condicionantes adicionais.
4. O art. 789 do CPC estabelece que o devedor responde com todos
os seus bens presentes e futuros para o cumprimento das obrigações,
salvo restrições legais, devendo-se compatibilizar essa regra com a
ordem preferencial de penhora.
5. A execução tramita há mais de uma década sem que tenha sido
localizado patrimônio suficiente para satisfação do crédito, atualizado
para R$ 777.336,76, o que evidencia a necessidade de medidas
alternativas de constrição.
6. O credor demonstrou o esgotamento dos meios ordinários de
satisfação da dívida, tendo realizado buscas em sistemas eletrônicos
(SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD), expedido ofícios e realizado
diligências, todas infrutíferas.
7. A citação ficta das devedoras indica a impossibilidade de
localização pessoal, reforçando a necessidade de medidas como a
penhora de cotas sociais.
8. A penhora de cotas sociais não implica expropriação imediata,
havendo mecanismos legais que permitem à sociedade ou aos sócios
adquirirem as quotas antes da alienação a terceiros, conforme
previsão do art. 861, II e III, do CPC.
9. A preservação da empresa e a menor onerosidade da execução
devem ser ponderadas com o direito do credor à efetividade da tutela
jurisdicional, sendo inviável conferir caráter absoluto à proteção da
atividade empresarial em prejuízo da satisfação do crédito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e provido.
Documento eletrônico VDA51362188 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 13/10/2025 12:56:12
Código de Controle do Documento: 387a912c-2f7f-4fd8-ad46-dc16db2e14d9

Tese de julgamento: “1. A penhora de cotas sociais é admissível nos
termos do art. 835, IX, do CPC, não havendo exigência de outros
requisitos além da titularidade das cotas pelo executado. 2. A
efetividade da execução justifica a adoção de medidas excepcionais
quando o credor comprova o esgotamento dos meios ordinários de
localização de bens. 3. A penhora de cotas sociais não acarreta
expropriação automática, sendo possível à sociedade ou aos sócios
exercerem direito de preferência para evitar a alienação a terceiros. (e-
STJ, fls. 52-53).
Embargos de declaração de NOVA BRASÍLIA e outra foram rejeitados (e-
STJ, fls. 79-86).
Nas razões do agravo, NOVA BRASÍLIA e outra apontaram: (1) a
inaplicabilidade da Súmula 284/STF, argumentando que a ausência de indicação do
inciso do art. 1.022 do CPC não compromete a admissibilidade do recurso especial,
pois a violação foi suficientemente demonstrada; (2) a inaplicabilidade da Súmula 7
/STJ, sustentando que o recurso especial não demanda reexame de provas, mas
apenas a correta aplicação dos arts. 805 e 835, IX, do CPC; (3) a inaplicabilidade da
Súmula 282/STF, alegando que o art. 835, IX, do CPC foi devidamente prequestionado
no acórdão recorrido, sendo irrelevante eventual menção equivocada ao art. 833, IX,
do CPC .
Foi apresentada contraminuta (e-STJ, fls. 155/164).
O agravo é espécie recursal cabível, foi interposto tempestivamente e com
impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida.
CONHEÇO, portanto, do agravo e passo ao exame do recurso especial, que
não merece prosperar.
Nas razões de seu apelo nobre, interposto com fundamento na alínea “a” do
inciso III do art. 105 da Constituição Federal, NOVA BRASÍLIA e outra apontaram: (1)
violação ao art. 805 do CPC, sustentando que a penhora de cotas sociais foi deferida
sem observância do princípio da menor onerosidade, pois não foram esgotados outros
meios menos gravosos de execução;
violação ao art. 835, IX, do CPC,
(2)
argumentando que a penhora de cotas sociais foi autorizada sem comprovação da
inexistência de bens alternativos e sem análise da liquidez e disponibilidade das cotas;
violação ao art. 1.022 do CPC, alegando que o acórdão recorrido foi omisso e
(3)
contraditório ao não enfrentar adequadamente as questões relativas à gradação de
bens penhoráveis e à excepcionalidade da penhora de cotas sociais.
Foram apresentadas contrarrazões (e-STJ, fls. 113/126).
É o relatório.
VOTO

(1) Da omissão
Documento eletrônico VDA51362188 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 13/10/2025 12:56:12
Código de Controle do Documento: 387a912c-2f7f-4fd8-ad46-dc16db2e14d9

Nas razões do seu recurso, NOVA BRASÍLIA e outra alegaram a violação do
art. 1.022, do CPC em virtude da oposição dos embargos de declaração para fins de
prequestionamento.
Contudo, não houve a indicação das teses omitidas, em evidente alegação
genérica de contrariedade ao referido dispositivo.
Nestes casos, ante a deficiente fundamentação do recurso, incide a Súmula
no 284 do STF, por analogia: É inadmissível o recurso extraordinário, quando a
.
deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia
Esse é o entendimento desta Corte, confira-se:
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
TRANSPORTE
AÉREO.
MALA
DANIFICADA. OMISSÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. OFENSA AO
ART. 1.022 DO CPC. NÃO VERIFICAÇÃO. DEFICIÊNCIA DE
FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA N. 284 DO STF. VIOLAÇÃO DO ART.
489
DO
CPC.
INOVAÇÃO
RECURSAL.
PRECLUSÃO
CONSUMATIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TEMA N. 1.076
DO STJ. ORDEM DE PREFERÊNCIA. ENTENDIMENTO EM
CONSONÂNCIA COM A ORIENTAÇÃO DO STJ. SÚMULA N. 83 DO
STJ. INCIDÊNCIA. PROVA TESTEMUNHAL. INDEFERIMENTO.
CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. DANO MORAL.
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
PRESSUPOSTOS.
NÃO
VERIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO
DOS AUTOS. SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
1. Inexiste ofensa ao art. 1.022 do CPC quando o tribunal de origem
aprecia, com clareza e objetividade e de forma motivada, as questões
que delimitam a controvérsia, ainda que não acolha a tese da parte
insurgente.
2. É deficiente a fundamentação do recurso especial em que a
alegação de ofensa ao art. 1.022 do CPC de 2015 é genérica, sem
indicar, de forma clara e objetiva, o ponto em que, efetivamente, o
acórdão impugnado foi omisso, o que atrai, por consequência, a
incidência da Súmula n. 284 do STF.
[...]
(AgInt no REsp n. 2.074.197/RS, relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE
NORONHA, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
.)
9/9/2024
12/9/2024

Não se conhece, portanto, da violação ao art. 1.022, do CPC.

(2) Da penhora das cotas sociais
Como emana dos autos, BANCO SAFRA S/A (BANCO SAFRA) propôs ação
de execução de título extrajudicial contra NOVA BRASÍLIA e outra, distribuída em
, sem a efetiva satisfação do crédito.
26/04/2014
Documento eletrônico VDA51362188 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 13/10/2025 12:56:12
Código de Controle do Documento: 387a912c-2f7f-4fd8-ad46-dc16db2e14d9

O juízo de primeira instância indeferiu o pedido de penhora de cotas sociais,
lucros e dividendos da avalista NADIMA AHMAD MOUHAMAD KHIDIR (NADIMA) na
sociedade empresária MULT ADMINISTRAÇÃO E ASSESSORIA EMPRESARIAL
LTDA. (MULT ADMINISTRAÇÃO), CNPJ no 49.271.149/0001-02.
Inconformado, BANCO SAFRA interpôs agravo de instrumento, que foi
provido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, que reconheceu a possibilidade
de penhora de cotas sociais com base no art. 835, IX, do Código de Processo Civil,
destacando que a execução se processa no interesse do credor e que a medida era
justificada diante do esgotamento de outros meios de satisfação do crédito.
O Tribunal também ponderou que a penhora de cotas sociais não implica
expropriação imediata, havendo mecanismos legais que permitem à sociedade ou aos
sócios adquirirem as cotas antes de sua alienação a terceiros. Confira-se:
A execução tramita há mais de uma década, tendo sido distribuída em
, sem que o expressivo crédito exequendo, atualizado em
26/04/2014
março de 2024 para R$ 777.336,76 (mov. 150 dos autos executórios),
tenha sido satisfeito. Foram empreendidas, ao longo desses anos,
inúmeras diligências na tentativa de localizar bens penhoráveis, sem
sucesso.
O banco agravante demonstrou o prévio esgotamento dos meios
ordinários de adimplemento da obrigação. Promoveu consultas aos
sistemas eletrônicos usuais (SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD) em
busca de ativos financeiros, veículos e declarações fiscais em nome
das devedoras, sem resultados frutíferos. Expediu ofícios a instituições
públicas e privadas e realizou até mesmo pesquisas de campo, não
logrando êxito em encontrar patrimônio desimpedido e suficiente para
garantir a dívida. Além disso, a citação das executadas se deu por
edital, evidenciando que todas tentativas de localização pessoal
restaram frustradas e sugerindo um comportamento não colaborativo
com a satisfação do débito.
Nesse cenário, considerando: (i) a previsão expressa e incondicional
de penhora de quotas sociais no art. 835, IX, do CPC; (ii) o longo
transcurso temporal da execução, distribuída há mais de 10 anos; (iii)
o elevado valor do crédito exequendo; (iv) o esgotamento das medidas
ordinárias menos gravosas pelo credor, conforme documentado nos
autos; e (v) a citação ficta das devedoras, a evidenciar uma não
localização proposital; tenho por caracterizada a excepcionalidade e
subsidiariedade que justificam o deferimento da penhora postulada.
Registro que os relevantes princípios da preservação da empresa e da
menor onerosidade da execução, suscitados pela parte agravada,
devem ser compatibilizados com outras normas e valores igualmente
importantes, como a efetividade da tutela jurisdicional, o resultado útil
do processo e a própria higidez do sistema de crédito, que pressupõe
mecanismos adequados de recuperação de ativos.
As regras abstratas dos arts. 789 e 835, IX, do CPC já traduzem uma
ponderação do legislador entre os princípios mencionados e o direito à
tutela executiva efetiva, de envergadura constitucional. Não se pode
conferir caráter absoluto a preservação da empresa de modo a tornar
inviável a satisfação de credores que empregaram todos os meios
Documento eletrônico VDA51362188 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 13/10/2025 12:56:12
Código de Controle do Documento: 387a912c-2f7f-4fd8-ad46-dc16db2e14d9

disponíveis, por longos anos, envidando esforços e dispendendo
recursos, para o legítimo recebimento de seu crédito.
[...]
Relembro, ainda, que a penhora não implica expropriação imediata ou
automática, mas sim a individualização do bem e sua segregação para
uma futura excussão. A própria legislação processual prevê
mecanismos para conciliar a constrição com a preservação da
atividade econômica. Exemplo disso é o art. 861, II e III, do CPC, que
assegura à sociedade, após a efetivação da medida constritiva sobre
as quotas, a possibilidade de adquiri-las ela própria ou oferecê-las aos
demais sócios, com direito de preferência.
Portanto, não verifico risco de perecimento da pessoa jurídica pela
penhora em si, providência provisória que não necessariamente
resultará em expropriação, diante dos instrumentais protetivos
previstos em lei. Os potenciais impactos à atividade empresarial
devem ser demonstrados concretamente pela parte interessada, não
se podendo presumir juris tantum a inviabilidade da empresa pela
mera constrição de cotas. (e-STJ, fls. 55/56).

De fato, a jurisprudência desta Corte Superior já pacificou o entendimento
de que é possível a penhora de cotas sociais quando caracterizada a inexistência de
outros bens do devedor para satisfação da dívida. Ilustrativamente:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE QUOTAS
SOCIAIS. REQUISITO. ART. 1.026 DO CÓDIGO CIVIL. DECISÃO
MANTIDA.
1. Esta Corte considera imprescindível a caracterização da
inexistência de outros bens do devedor para autorizar a penhora de
cotas sociais de sua titularidade, requisito que deve ser avaliado, no
presente caso, pela Corte de origem. Precedentes.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.590.823/SP, relator Ministro ANTONIO
CARLOS FERREIRA, Quarta Turma, julgado em
, DJEN de
2/12/2024
.)
9/12/2024

Ademais, rever as conclusões do acórdão recorrido quanto a existência ou
não de outros bens passíveis de penhora demandaria o reexame das circunstâncias
fáticas nas quais se apoiou a Corte estadual para decidir, o que na presente via
encontra óbice na Súmula n.o 7 do STJ. A propósito:
AGRAVO
INTERNO.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
PENHORA.
QUOTAS
SOCIAIS.
EXISTÊNCIA DE OUTROS BENS. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME.
SÚMULA 7/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. APLICAÇÃO DO DIREITO À
ESPÉCIE. ART. 255, § 5o, DO RISTJ. NÃO PROVIMENTO.
[...]
2. A penhora de quotas sociais depende do esgotamento dos esforços
necessários para se descobrir outros bens ou direitos penhoráveis.
Documento eletrônico VDA51362188 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 13/10/2025 12:56:12
Código de Controle do Documento: 387a912c-2f7f-4fd8-ad46-dc16db2e14d9

Hipótese em que consta no acórdão expressamente a penhora de
dividendos.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1.655.891/SP, Rela. Ministra MARIA ISABEL
GALLOTTI, Quarta Turma, j.
, DJe
).
31/8/2020
4/9/2020

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE NEGATIVA DA
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. PENHORA DAS QUOTAS SOCIAIS.
ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM O ENTENDIMENTO
DESTA CORTE DE DEFERIMENTO EM ÚLTIMO CASO, MEDIANTE
COMPROVAÇÃO DA INSUFICIÊNCIA DE OUTROS BENS DO
DEVEDOR. PRINCÍPIOS DA CONSERVAÇÃO DA EMPRESA E DA
MENOR ONEROSIDADE. ALTERAÇÃO DAS PREMISSAS FÁTICAS
ADOTADAS. SÚMULA 7 DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.
[...]
2. O acórdão recorrido aplicou entendimento em conformidade com a
jurisprudência do STJ no sentido de que a penhora sobre as quotas da
sociedade deve ser realizada somente após esgotados os meios para
localização de outros bens do devedor, situação não demonstrada nos
autos, diante da possibilidade de se proceder, num primeiro momento,
somente à penhora dos lucros referentes às quotas sociais.
3. A alteração das premissas fáticas adotadas em relação a existência
ou não de outros bens passíveis de penhora, exige, no caso concreto,
adentrar no exame das provas e fatos, o que é obstado, na via do
recurso especial, pela Súmula 7 do STJ. Precedentes.
[...]
(AgInt no AREsp 1.295.996/MA, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES,
Desembargador Convocado do TRF5, Quarta Turma, j.
, DJe
18/9/2018
).
2/10/2018

Nessas condições,
do agravo para
do
CONHEÇO
NÃO CONHECER
recurso especial.
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação às penalidades fixadas no art.1.026, § 2o, do CPC.
É o voto.
Documento eletrônico VDA51362188 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 13/10/2025 12:56:12
Código de Controle do Documento: 387a912c-2f7f-4fd8-ad46-dc16db2e14d9

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 3.013.944 / GO
Número Registro: 2025/0294067-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
03860845820148090051 3860845820148090051 612054575 61205457520248090051
Sessão Virtual de
a
14/10/2025
20/10/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : DU POVO COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA
OUTRO
NOME
: NOVA BRASÍLIA ATACADO DISTRIBUIDOR DE ALIMENTOS
AGRAVANTE : NADIMA AHMAD MOUHAMAD KHIDIR
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS
AGRAVADO
: BANCO SAFRA S A
ADVOGADOS : FERNANDO DENIS MARTINS - GO036131
WILLIAM CARMONA MAYA - GO069796
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
TERMO
Documento eletrônico VDA51584984 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/10/2025 00:56:51
Código de Controle do Documento: 8eb26eea-3235-4d85-8afa-3366fd6b7881

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 14/10/2025
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
20/10/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo Villas
Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 20 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51584984 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/10/2025 00:56:51
Código de Controle do Documento: 8eb26eea-3235-4d85-8afa-3366fd6b7881